Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700603-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: MINERAÇÃO PEDRA PRETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução. Ação cognitiva autônoma sucessiva a objeção de pré-executividade – Inocorrência de ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, dada a distinção dos pedidos e das causas de pedir – Abuso do direito de defesa não configurado - Nota de Crédito Comercial – Juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido no Dec. 22.626/33 – Nulidade absoluta expressamente cominada no art. 11 – Imprescritibilidade - Taxa de juros reduzida para 12% ao ano. O recorrente, embora não tenha apontado em qual permissivo constitucional fundamenta seu apelo, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927 e 928, ambos do CPC, pois o acórdão combatido contraria, segundo entende, o precedente firmado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo; c) artigo 205 do Código Civil, afirmando prescrita a pretensão do recorrido de revisar a cláusulas contratuais; d) artigos 11 do Decreto Lei 22.626/1933 e 169 do Código Civil, asseverando que o negócio jurídico, no caso dos autos, foi firmado sem qualquer vício de consentimento; e) artigo 85, §§2o, 8o, e 14 do CPC, argumentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, porquanto a falta de indicação do permissivo constitucional em que se lastreia o recurso denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. Inicialmente deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do presente agravo interno, diante da ausência dos requisitos. Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015). 2. Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como no caso. 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. 6. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem consignou que não houve cerceamento de defesa da parte, porquanto o agravante não requereu no momento oportuno a produção de prova, ressaltando, ainda, que não houve sequer um pedido genérico de especificação de provas. Desse modo, ocorreu a preclusão da oportunidade para tanto. 7. A modificação do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria condições de trânsito. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (REsp 1897338/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/2/2021). A apontada ofensa aos artigos 927 e 928, ambos do CPC, também não ensejaria a admissão do recurso especial, uma vez que as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizada, no particular, a ausência do indispensável prequestionamento (enunciado 211 da Súmula do STJ). De igual forma, não daria azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 11 do Decreto Lei 22.626/1933, 169 e 205, ambos do Código Civil. Isto porque verificar a ocorrência de prescrição bem como a higidez do contrato por ausência de vício, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedados na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto a indicada violação ao artigo 85, §§2o, 8o, e 14, do CPC registre-se que “O reexame dos critérios fáticos levados em consideração para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1846629/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012